Tribunal: STF
Processo: HC 181646
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC nº 561.771, in verbis: 
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de J P, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Depreende-se dos autos que o d. juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora paciente pela prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, por ocasião da r. sentença condenatória. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, sustentando, ainda, a extemporaneidade do decreto prisional. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese cometido. 
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta eg. Corte: 
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, todavia, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a periculosidade da agente ante o modus operandi - furtar 80.000 kg (oitenta mil quilos) de soja em 2 carretas, em concurso com dois agentes -, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública.
    3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    Recurso desprovido.’ (RHC 62.032/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 24/02/2017, grifei). 
    No que concerne à alegação da ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, verifica-se que o eg. Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema, ficando esta Corte impedida de apreciar a matéria sob pena de indevida supressão de instância. 
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau, bem como ao eg. Tribunal de origem. 
    Após, abra-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral da República. 
    P. e I.” 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal. 
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, a defesa não logrou êxito. 
    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz a “inequívoca nulidade presente na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, em sede de habeas corpus, uma vez que o principal argumento defensivo, qual seja, a ausência de contemporaneidade, não foi devidamente apreciado pelos Doutos Desembargadores, deixando explícito a ausência de fundamentação, consoante foi acima colacionado”. 
    Sustenta que a “decisão proferida sequer chega a citar a evidente ausência de fatos novos. Pelo contrário, consubstancia seu entendimento na possibilidade de reiteração criminosa”.
    Entende que “a prisão preventiva deve ser intimamente atrelada a um fato novo que justifique a garantia e a proteção do bem jurídico”.
    Argumenta que “a decisão proferida revela-se genérica, na medida em que o Douto Desembargador não analisa de forma individualizada o pleito do Paciente, carecendo de vinculação quanto à realidade processual”. 
    Destaca que “o Paciente , é primário, possui bons antecedentes, respondeu todos os atos do processo, compareceu as audiências designadas e permaneceu no mesmo domicílio desde a época dos fatos”.
    Conclui que “diante da ausência de contemporaneidade no decreto prisional torna evidentemente teratológica e injustificada a prisão, tornando, como já dito, uma antecipação de pena, o que é absolutamente ilegal e condenado pela jurisprudência e doutrina contemporânea, a concessão da ordem é medida que se impõe”. 
    Pugna pela superação do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “No mérito, requer-se a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)”.
    É o relatório, DECIDO. 
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/09/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente